Tribunal: STJ
Processo: 1019726-31.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776511 - SP (2024/0398426-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SERGIO MARTIN
ADVOGADOS
: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. CLÁUSULA
DE CARÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DANOS MORAIS. REVISÃO SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos se resume ao exame da abusividade na
negativa de fornecimento de serviço de assistência médica de caráter
urgente ou emergencial fundada na tese de impedimento por cláusula de
carência.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de
ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, do fornecimento de serviços de
assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na
cláusula de carência, caracterizando conduta injusta a recusa de
cobertura, o que enseja indenização por danos morais.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência
do procedimento pleiteado e da ocorrência dos danos morais demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: b749db6c-59ab-42f9-a6b9-be920d6e8b6d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776511 - SP (2024/0398426-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SERGIO MARTIN
ADVOGADOS
: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. CLÁUSULA
DE CARÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DANOS MORAIS. REVISÃO SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos se resume ao exame da abusividade na
negativa de fornecimento de serviço de assistência médica de caráter
urgente ou emergencial fundada na tese de impedimento por cláusula de
carência.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de
ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, do fornecimento de serviços de
assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na
cláusula de carência, caracterizando conduta injusta a recusa de
cobertura, o que enseja indenização por danos morais.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência
do procedimento pleiteado e da ocorrência dos danos morais demandaria o
reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls. 417/421).
Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão agravada ao
argumento de que não se aplica ao caso os óbices da Súmula no 7/STJ.
Afirma que "(...) o quadro clínico do agravado não configurava urgência
(e-STJ fl. 431) e que não houve dano
/emergência para ensejar a quebra da carência"
moral, pois "(...) em momento algum houve negativa por parte da agravante, mas
(e-STJ fl. 431).
apenas a imposição do prazo de carência"
Sem impugnação (e-STJ fl. 438).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47778386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 24885820-4f34-4781-88b5-ce8b2cf66baf

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de
ser abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de
assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de
carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por
danos morais.
Ademais, tendo o tribunal de origem concluído que configurada a urgência
do procedimento pleiteado, a modificação dos parâmetros adotados implicaria em
reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA
REALIZADO EM REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO.
MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5
DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, observando as circunstâncias do caso concreto,
decidiu que a seguradora deve custear a cirurgia indicada de forma integral,
pois além de ter indicação de urgência, o hospital escolhido é credenciado à
rede e em momento algum a parte ré/apelante demonstrou de maneira
inequívoca a existência e disponibilidade de outros profissionais
credenciados, inclusive não se desincumbindo de provar que o médico
assistente da autora não era credenciado?. Nesse contexto, a pretensão de
modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em
que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, a indenização foi
fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da recusa indevida
de cobertura de procedimento de urgência em rede credenciada, o que não
se mostra exorbitante.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.907.547/PE, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 24/2/2022).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INDENIZAÇÃO.
QUANTUM. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de
cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o
argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo
devida a reparação por danos morais.
2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em
âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por
danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas
de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais,
quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua
revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido" (AgInt no AREsp 1.900.886/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 13/12
/2021, DJe 15/12/2021).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47778386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 24885820-4f34-4781-88b5-ce8b2cf66baf

AFASTAMENTO DA CARÊNCIA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. DANOS MORAIS. VALOR QUE
NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art.
1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava
caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido
analisada pelo acórdão vergastado.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de
cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o
argumento de necessidade de cumprimento do período de carência.
4. Os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com
fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser
alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou
exorbitante, o que não ocorreu no caso.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 1.924.151/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe
15/12/2021).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE
CARÊNCIA.
URGÊNCIA
RECONHECIDA.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada necessitava de
atendimento de urgência. A alteração das conclusões do julgado demandaria
o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. 'A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de
24 horas contado da data da contratação' (Súmula n. 597 do STJ).
4. 'A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento
contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses
em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde
para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento
jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis'
(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020).
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.828.014

/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Assim, configurada a injusta recusa de cobertura, esta Corte Superior
reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já
abalado e com a saúde debilitada.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO. NEGATIVA DE
COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA47778386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 24885820-4f34-4781-88b5-ce8b2cf66baf

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao
recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de
cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
3. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do
contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.839.506/RS, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.
RECUSA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II,
DO CPC/2015. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. FORNECIMENTO DE
ÓRTESES E ACESSÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS. CLÁUSULA ABUSIVA.
DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se
pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia prova de
que o tratamento era experimental e que não se trata de fornecimento de
órtese e acessórios sem vínculo com o ato cirúrgico. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. 'À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como
abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a
própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos
procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo
de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos
para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos
contratantes' (AgInt no REsp n. 1.349.647/RJ, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018).
6. 'A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes' (AgRg no
AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014).
7. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.544.942/SP,

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22
/6/2020, DJe 26/6/2020).

Ademais, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do
tratamento pleiteado e da ocorrência dos danos morais demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, providência que encontra o óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 24885820-4f34-4781-88b5-ce8b2cf66baf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.511 / SP
Número Registro: 2024/0398426-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197263120238260100
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SERGIO MARTIN
ADVOGADOS : MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: SERGIO MARTIN
ADVOGADOS : MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP071318
Documento eletrônico VDA48605450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: ec805925-e083-4f13-a5bd-e4ef49210abd

ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: ec805925-e083-4f13-a5bd-e4ef49210abd